Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TURMA REUNIDA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. MESMO TÍTULO. REUNIÃO DE PROCESSOS. CONFLITO COMPETÊNCIA CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO ORA SUSCITANTE.
1. Trata-se de conflito negativo de competência cível suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama em desfavor do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama nos autos do processo no 0713251-60.2023.8.07.0004.
2. O Juízo suscitante informa que o processo de autos no 0700637-23.2023.8.07.0004, que tramitou anteriormente no Juízo suscitante e foi extinto sem resolução do mérito, e os autos do processo no 0713251-60.2023.8.07.0004, embora possuam as mesmas partes e o mesmo imóvel, referem-se a taxas condominiais de períodos distintos não havendo assim conexão que justifique a prevenção.
3. O Juízo suscitado afirma que foi determinada a redistribuição do processo para o Juízo suscitante uma vez que o autor ajuizou ação anterior nos autos do processo n. 0700637-23.2023.8.07.0004, que tramitou perante o Juízo suscitante, tendo sido extinto sem incursão em seu mérito por desistência, renovando-a nos autos n. 0713251-60.2023.8.07.0004 apenas com alteração parcial do período de cobrança.
4. O Ministério Público oficiou pela declaração de competência do Juízo suscitante.
5. O presente incidente cinge-se em analisar se o ajuizamento anterior da execução, autos no 0700637-23.2023.8.07.0004, referente aos débitos de 13.03.2022 a 13.01.2023, gera prevenção por conexão em relação à ação subsequente, autos no 0713251-60.2023.8.07.0004, que aborda débitos de 13.02.2023 a 13.10.2023. Ambas as ações envolvem as mesmas partes e tratam de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, porém com períodos distintos.
6. Por força legal (art. 55, § 2o, CPC), reputam-se conexas as execuções fundadas no mesmo título executivo, ainda que duas ações de execução não comunguem do mesmo pedido ou da mesma causa de pedir.
7. No caso dos autos, tanto a primeira ação de execução quanto a segunda foram instruídas com escritura pública de convenção condominial, escritura particular de alteração da convenção do condomínio e atas de assembleia geral com aprovação de taxas extraordinárias e revisão da taxa ordinária. Dessa forma, dado que ambas as ações se baseiam na mesma convenção de condomínio e nas mesmas atas de assembleia condominial, deve-se aplicar os efeitos da conexão.
8. Nesse sentido, destaco precedentes do eg. TJDFT:
9. "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CONEXÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. MESMO TÍTULO. REUNIÃO DE PROCESSOS. 1. Os processos executivos para o recebimento de taxas de condomínio, ainda que busquem o pagamento de taxas vencidas relativas a diferentes períodos, não são execuções autônomas e podem ser processadas por conexão, uma vez que lastreadas no mesmo título executivo extrajudicial. 2. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1654413, 07374518020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
10. "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CONEXÃO. EQUIPARAÇÃO LEGAL. MESMO TÍTULO EXECUTIVO. REUNIÃO DE PROCESSOS. POSSIBILIDADE. 1. O presente incidente cinge-se em analisar se o prévio ajuizamento de execução de débitos de cotas condominiais criaria prevenção, por conexão, para o processamento de ação executiva proposta posteriormente que, envolvendo as mesmas partes, se refira às parcelas subsequentes àquelas sobre as quais versa a primeira demanda. 2. Nos termos do art. 55, § 2o, do Código de Processo Civil, ainda que duas ações de execução não comunguem do mesmo pedido ou da mesma causa de pedir, quando estiverem lastreadas no mesmo título executivo elas também devem ser reputadas como conexas, acarretando a sua reunião perante o juízo prevento. 3. No caso dos autos, como ambas as ações têm por fundamento a mesma convenção de condomínio e a mesma ata de assembleia condominial, devem ser a elas emprestados os efeitos que decorrem da conexão, ainda que o pedido e a causa de pedir nelas contidos não se confundam e elas se refiram a parcelas condominiais distintas. 4. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1611284, 07146247520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
11. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.